Tribunal: TJDFT
Processo: 0708297-02.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Mostra-se adequada a condenação da parte que resistiu e foi vencida quanto à desconstituição da penhora, aos honorários sucumbenciais.
2. Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração para esclarecer a obscuridade apontada sem efeitos infringentes.